Tribunal: STF
Processo: Rcl 66358
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Paulo Vieira de Souza, sob o fundamento de que o Relator dos Embargos Infringentes nº 5003357-95.2019.4.03.6181 do Tribunal Regional Federal da 3ª Região teria desrespeitado a decisão proferida na Pet 11.432. 



    Para tanto, assinala que: 



    “(...) embora em um primeiro momento a Autoridade Reclamada tenha tirado de pauta o Processo nº 5003357- 95.2019.4.03.6181 para análise das razões defensivas atribuídas ao cumprimento da ordem emanada no bojo da Pet. 11.432, recentemente o Juízo Reclamado entendeu por bem levar o processo a julgamento sem tecer qualquer fundamentação acerca do cumprimento da decisão do Exmo. Min. Dias Toffoli, e, pior, sem desentranhar as provas nulas do processo principalmente em decorrência do nexo causal que as vincula na acusação pretendida pelo Parquet”. 



    Ao final, requer: 



    “seja dado provimento monocrático à presente Reclamação, nos termos do parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno dessa C. Corte, para que: 



    (i) seja determinada a imediata suspensão do julgamento do Proc. nº 5003357-95.2019.4.03.6181, em trâmite perante a 4ª Seção do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, previsto para acontecer em 21 de março de 2024; 



    (ii) seja declarada nulidade de todos os atos processuais ocorridos desde o oferecimento da denúncia nos autos da Ação Penal nº 5003357-95.2019.4.03.6181, nos termos do artigo 573, § 1º, do Código de Processo Penal, em virtude das consequências irreparáveis da contaminação processual decorrente das ilegalidades probatórias já reconhecidas, tendo em vista a completa desídia do Magistrado a quo em cumprir a r. decisão proferida por V.Exa. em favor do Reclamante nos autos da Pet. 11.432, o que poderá vir a ser feito mediante a concessão de ordem de habeas corpus ex officio, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal e dos artigos 192 e 193, II, do RISTF; 



    (iii) Ou, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência – o que se admite apenas por hipótese –, requer seja imediatamente suspendido o julgamento do Proc. nº 5003357-95.2019.4.03.6181, em trâmite perante a 4ª Seção do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em caráter liminar, e, quando do julgamento do mérito, sejam remetidos os autos à primeira instância para que lá seja cumprido o imediato desentranhamento de todas as provas ilícitas do processo, bem como seja feita uma nova análise saneadora do processo pelo Exmo. Juízo de piso, com fulcro nos artigos 357 do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.”



    Em 14 de março último (edoc 12), indeferi o pedido de liminar, determinei a emenda à inicial e, uma vez atendida tal providência, o que efetivamente ocorreu (edoc 15), fossem solicitadas informações à autoridade reclamada, que as prestou oportunamente (e-doc. 20).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a presente reclamação aponta como parâmetros de controle a decisão proferida na Pet 11.432. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões – alegação dos autos - (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante.



    Ainda pertinente a redação do art. 988, II, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…)



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;” 



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Feitas essas considerações iniciais, analiso o caso concreto. Vejamos. 



    A parte dispositiva contida na decisão proferida na Pet 11.432, possui o seguinte teor: 



    “(...) defiro o pedido constante desta petição e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.” 



    Por sua vez, no julgamento da Rcl 43.007, em decisão proferida com efeitos erga omnes em 06/09/2023, restou consignado que 



    “Ressalto, outrossim, que nos feitos, seja de que natureza for, em que houve a utilização destes elementos de prova, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.” (Grifos nossos). 



    Ao apresentar as informações, a autoridade reclamada apontou o seguinte (doc. 20): 



    “Na sessão realizada aos 21.03.2024, os Embargos Infringentes foram submetidos ao julgamento do Colegiado, o qual, por maioria negou-lhes provimento. 



    E no que diz respeito ao quanto decidido na Pet 11.432/DF, cujo descumprimento é sustentado na presente Reclamação, o voto condutor do julgamento, especificamente, consignou: 



    ‘Ressalto, por fim, que diante do julgamento da Pet 11.432/DF no C. STF, cuja extensão foi declarada especificamente a esta ação penal nº 5003357-95.2019.403.6181, nos Embargos de Declaração na Pet 11.432/DF, compete ao Juízo a quo avaliar eventual correlação entre os depoimentos dos réus colaboradores, entre as manifestações da Defesa do embargante e entre todo o conjunto probatório colhido na ação penal e os dados obtidos pelos sistemas Drousys e MyWebDay – estes declarados nulos pelo C. STF - para aferir se remanescem elementos de provas a dar suporte à acusação.’ 



    Assim, a questão foi submetida desde logo ao julgamento do Colegiado, o qual decidiu por reservar ao Juízo natural a atribuição para aferir a extensão da nulidade declarada por esse Excelso Pretório, inclusive, para que não se incorra em indevida supressão de instância.” (Grifos nossos)



    Nesse sentido, está evidente que a situação descrita em nada destoa do quanto decidido na Pet 11.432 e na Rcl 43.007.



    Não verificada, portanto, a alegada afronta, deve-se reconhecer a improcedência do pedido. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida na presente reclamação, nos termos do do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente